Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-82.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000348-82.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNA NASCIMENTO SODRE SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IAÇU/BA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS EM DEZEMBRO/2012. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU ACERTADAMENTE. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA EM JANEIRO/2017. NOVA INTERRUPÇÃO EM 2018. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AJG DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICADORES. GRATUIDADE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Insatisfeita, a parte Autora/Apelante recorre no id. 53497822, aduzindo que a ação versa acerca de cumprimento de sentença oriunda da ação coletiva 0000317-53.2013.8.05.0090 manejada pela entidade sindical - APLB SINDICATO – NÚCLEO SINDICAL DE IAÇU. Assevera ser indevida a decretação da prescrição “uma vez que a entidade sindical já havia suscitado, anteriormente e tempestivamente, o pedido de execução coletivo”. Pugna, ao final, pela condenação da municipalidade ao pagamento das gratificações e adicionais que deixaram de serem pagos em dezembro/2012. Já a parte Ré/Apelante se insurge contra o deferimento da AJG, alegando a ausência de demonstração da hipossuficiência, requerendo, por consectário lógico, a condenação em honorários sucumbenciais.

2. Da detida análise dos autos, mostra-se acertada a sentença fustigada, eis que, em verdade, não se tratar de uma ação de cumprimento de sentença do Mandado de Segurança coletivo 0000317-53.2013.8.05.0090 impetrado pela entidade sindical - APLB SINDICATO – NÚCLEO SINDICAL DE IAÇU, mas sim de uma ação de cobrança individual, consoante se extrai da petição inicial de id. 53497237.

3. Ressalte-se que, esmiuçando a peça vestibular, em momento algum a parte autora menciona a existência do MS coletivo ou que se tratava de uma ação de cumprimento de sentença.

4. Assim sendo, por se tratar de verbas inadimplidas no mês de dezembro de 2012, o ajuizamento da ação individual de cobrança teria como termo final o mês de dezembro/2017, ou, considerando-se a existência de MS Coletivo impetrado pela entidade sindical, a qual interromperia o prazo prescricional, este recomeça quando do seu trânsito em julgado (27/01/2017), um novo termo final seria 27/01/2022, entretanto, a presente ação só foi ajuizada em 18/02/20023, ensejando, assim, a acertada decretação da prescrição, haja vista que o prazo prescricional só se interrompe uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil e consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores

5. Com relação ao Apelo do Réu, o mesmo não trouxe elementos capazes de afastar o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pleiteada pela parte Autora, eis que, da simples análise dos contracheques colacionados ao id. 53497240, vislumbram-se presentes os requisitos para sua concessão, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000348-82.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante MARIA EDNA NASCIMENTO SODRE SACRAMENTO e outros e como apelada MUNICIPIO DE IACU e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto da relatora.